Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. LC 190/22. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA.
1. Com ressalva das exceções indicadas na CF 150, § 1o, é vedada a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
2. A LC 190, publicada em 05.01.22, instituiu normas gerais sobre a cobrança do DIFAL. Portanto, deve ser observado o princípio da anterioridade, inclusive nonagesimal, que obsta a exigência no exercício financeiro de 2022.

3. O reconhecimento do direito à compensação com tributos recolhidos indevidamente não implica a atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança.